Tribunal: TJES
Processo: 5000599-75.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-75.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JUREMA MENDONCA FERREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

5000599-75.2018.8.08.0048.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA.

APELAD
A: JUREMA MENDONÇA FERREIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de id. 2603018, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos contra ele por J
UREMA MENDONÇA FERREIRA,
e assim

julgou procedentes “os pedidos iniciais, via de consequência, para: i) declarar a inexistência de relação jurídica-tributária entre a Embargante e o Município de Serra relativamente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001; (ii) anular a CDA nº 8276467, objeto da execução fiscal n. 5000507-68.2016.8.08.0048”.

Nas razões do recurso (id. 2603022) alegou o apelante, em síntese, que (i) por meio do processo administrativo não foi possível corroborar com a alegação de invasão, mas de que o imóvel apenas está na posse de terceiros, o que não impede a cobrança em questão; (ii) não houve produção de prova de que o imóvel foi invadido, nem que a apelada tenha perdido o domínio e os direitos inerentes à propriedade; (iii) a CDA se refere ao exercício de 2011 a 2014, restando incontroverso que a apelada detinha a propriedade do imóvel e constava no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU; (iv) apenas em 2016 houve a comunicação da invasão.

Contrarrazões no id 2603024.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.

5000599-75.2018.8.08.0048.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA.

APELAD
A: JUREMA MENDONÇA FERREIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de id. 2603018, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos contra ele por
J
UREMA MENDONÇA FERREIRA,
e assim

julgou procedentes “os pedidos iniciais, via de consequência, para: i) declarar a inexistência de relação jurídica-tributária entre a Embargante e o Município de Serra relativamente ao imóvel de inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001; (ii) anular a CDA nº 8276467, objeto da execução fiscal n. 5000507-68.2016.8.08.0048”.

Nas razões do recurso (id. 2603022) alegou o apelante, em síntese, que (i) por meio do processo administrativo não foi possível corroborar com a alegação de invasão, mas de que o imóvel apenas está na posse de terceiros, o que não impede a cobrança em questão; (ii) não houve produção de prova de que o imóvel foi invadido, nem que a apelada tenha perdido o domínio e os direitos inerentes à propriedade; (iii) a CDA se refere ao exercício de 2011 a 2014, restando incontroverso que a apelada detinha a propriedade do imóvel e constava no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU; (iv) apenas em 2016 houve a comunicação da invasão.

Pois bem.

De acordo com o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça “
é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL.

Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida
”(STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (Grifei).

Nesse sentido, também tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DE IPTU. PROPRIETÁRIO. POSSUIDOR. INVASÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
i.
A
sentença vergastada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, na medida em que não deve ser exigida a cobrança do
IPTU
de quem não mais detém a posse do imóvel, inclusive por força de invasão de terceiros, em nome dos quais cabe ao ente municipal lançar o débito do respectivo tributo, não havendo razão, portanto para alterar a sentença atacada neste aspecto.
II. Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o c.

STJ possui orientação no sentido de que o § 2º, do art. 85 do CPC traz uma ordem decrescente de preferência de critérios, sendo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. III - Não havendo, na hipótese, condenação e restando patente o proveito econômico obtido pela parte autora, sendo este consubstanciado no somatório das quantias (débitos tributários imputados) que foram anuladas dos autos de infrações em questão, devidamente atualizado pelos mesmos índices adotados pelo Fisco para o recebimento de seus créditos tributários, descabida a fixação da verba honorária com base no valor da causa. lV - Apelos conhecidos, sendo provido o da Vale S/A e desprovido o do Município de Vila Velha/ES. Remessa necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0005318-35.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022). Grifei.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. COBRANÇA DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL INVADIDO POR TECEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não deve ser exigida a cobrança do IPTU de quem não mais detém a posse do imóvel por força de invasão de terceiros, em nome dos quais cabe ao Município lançar o débito do tributo em comento.
II. In casu, restou constado pela Administração Pública Municipal, em vistoria do imóvel em comento, que este fora invadido por terceiros. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0003759-62.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019). Grifei.

Na hipótese dos autos, verifico que não há qualquer elemento apto a infirmar a conclusão da MM. Juíza de primeiro grau, de que:

(...) não é difícil notar que o ponto nodal da demanda reside em verificar se o imóvel com inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001, de propriedade da embargante, foi objeto de invasão e de ocupação por terceiros a partir do ano de 2011, bem como, uma vez demonstrada tal situação, se a embargante pode continuar sendo qualificada como devedora do IPTU lançado pelo município embargado.

Quanto a primeiro ponto, tenho que tal questão restou descortinada na própria esfera administrativa após requerimento formulado pela embargante no ano de 2016 (evento 1278558), objetivando o cancelamento do IPTU ora executado no ano de 2016.

Ademais, por meio das provas juntadas aos autos, em especial o processo administrativo contencioso (id 2602996), foi possível constatar que o imóvel em discussão foi objeto de invasão e ocupação por terceiros desde o ano de 2011. Essa situação
pode ser verificada pelo fato de que
o próprio Procurador Municipal que subscreveu a impugnação aos embargos – Dr. Marcelo Alvarenga Pinto (id 2603005), proferiu parecer durante o processo administrativo concluindo que: “
caso a Administração constate, após a realização das diligências necessárias, que a Sra. Jurema Mendonça Ferreira já não mais detinha a posse do imóvel no período de 2011 a 2014, opino no sentido de que o protesto anexado às fls. 13 deva ser cancelado e o débito lançado em nome dos posseiros da área invadida. Caso contrário, o protesto deve ser mantido”
(fls. 48 do processo administrativo)
.

Ato contínuo, em cumprimento ao parecer supramencionado da D. Procuradoria de fls. 48, o Diretor do Departamento de Cadastro, proferiu despacho de fls. 53 (do processo administrativo) informando que “após pesquisa no Google Earth
,
verificamos que a ocupação da posse por terceiros ocorreu a partir do exercício de 2011,
conforme se vê do documento acostado às fls. 52 dos autos
.”
(grifei).

Posteriormente, foi proferido despacho da Diretora Fiscal (fls. 53 do processo administrativo), constando a advertência de: “Favor ler o final do parecer de fls. 48 que foi aprovado às fls. 50, no sentido de cadastrar e lançar o imposto em nome dos posseiros.”

Portanto, por meio do processo administrativo a Própria Fazenda Municipal reconheceu que o imóvel em discussão foi invadido e está ocupado por terceiros desde o ano de 2011 e que o lançamento deveria ter sido feito em nome dos posseiros. Assim, deveria a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida, mas não o fez, apesar de reconhecer tal questão.

Dessa forma, a conclusão da r. sentença deve ser mantida no sentido de que

“Atenta a essa orientação jurisprudencial, aliado à demonstração de que a embargante não dispõe da posse do imóvel com inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001, porquanto invadidos por terceiros desde o ano de 2011, impõe-se acolher a pretensão inicial para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Serra referente ao referido bem imóvel, com a consequente decretação da nulidade da CDA objeto da execução fiscal n. 5000507-68.2016.8.08.0048”.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
FISCAL
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PAGAMENTO DE IPTU. PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS. COBRANÇA DOS OCUPANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça temo entendimento de que “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida”(STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

2. Por meio das provas juntadas aos autos, em especial do processo administrativo, houve o reconhecimento pela Própria Fazenda Municipal de que o imóvel em discussão foi invadido e está ocupado por terceiros desde o ano de 2011 e que o lançamento deveria ter sido feito em nome dos posseiros. Assim, deveria a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida, mas não o fez, apesar de reconhecer tal questão. Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

3. - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.